Tribunal: TJMT
Processo: 1017657-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000417-80.2021.8.11.0045
APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BRAZ
APELADA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGOS 14 E 22 DO CDC – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIO CONHECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA ACERCA DO ACIDENTE – FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – CONSEQUÊNCIA DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PRINCIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
Não obstante a responsabilidade objetiva atribuída às concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração cumulativa do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre este e o prejuízo alegado.
Ausente nos autos prova de que a concessionária tenha sido previamente comunicada do caminhão anteriormente tombado, tampouco evidência de omissão na prestação do serviço após eventual ciência do fato, não se caracteriza o defeito do serviço público prestado, tampouco o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.
A mera existência de acidente decorrente de fato exclusivo de terceiro, desacompanhada de comprovação de conhecimento prévio da concessionária ou de retardo na adoção de medidas de segurança viária, afasta o dever de indenizar, sendo insuficiente, por si só, a invocação de eventual falha estrutural genérica no serviço.
O indeferimento dos pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais é consequência lógica da ausência de responsabilidade civil principal.
Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça, conforme art. 85, §11, do CPC. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017657-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BRAZ - CPF: 327.507.149-15 (APELANTE), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGOS 14 E 22 DO CDC – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIO CONHECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA ACERCA DO ACIDENTE – FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – CONSEQUÊNCIA DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PRINCIPAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Não obstante a responsabilidade objetiva atribuída às concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração cumulativa do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre este e o prejuízo alegado.

Ausente nos autos prova de que a concessionária tenha sido previamente comunicada do caminhão anteriormente tombado, tampouco evidência de omissão na prestação do serviço após eventual ciência do fato, não se caracteriza o defeito do serviço público prestado, tampouco o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

A mera existência de acidente decorrente de fato exclusivo de terceiro, desacompanhada de comprovação de conhecimento prévio da concessionária ou de retardo na adoção de medidas de segurança viária, afasta o dever de indenizar, sendo insuficiente, por si só, a invocação de eventual falha estrutural genérica no serviço.

O indeferimento dos pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais é consequência lógica da ausência de responsabilidade civil principal.

Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça, conforme art. 85, §11, do CPC. Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1017657-60.2022.8.11.0041

APELANTE:

ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BRAZ

APELADA:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ BRAZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da
Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais em Decorrência de Acidente de Trânsito em Via Pedagiada com Pedido de Lucros Cessantes c/c Liminar de Urgência
, processo originário número
1017657-60.2022.8.11.0041
, por meio da qual foi
julgado improcedente o pedido inicial
, com resolução do mérito, e o autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Nas razões do apelo Id. 309249392, a parte apelante sustenta, em suma, que a ação foi proposta para obter reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 13 de maio de 2020, na BR-163, no município de Diamantino/MT, quando, ao conduzir seu caminhão, colidiu com outro veículo tombado na pista, sem qualquer sinalização.

Diz que a ausência de sinalização inviabilizou a frenagem ou manobra para evitar o impacto.

Afirma que os danos ao veículo foram severos, e que a Concessionária Rota do Oeste S/A se limitou a remover os veículos, sem prestar orientação quanto ao ressarcimento.

Aduz que pleiteou administrativamente o reembolso, tendo seu pedido indeferido.

Elucida que houve violação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6o, da Constituição Federal; e que a sentença incorreu em equívoco ao condicionar a responsabilização da concessionária à prova de sua ciência prévia sobre o acidente.

Defende que a responsabilidade da concessionária é objetiva, independentemente da existência de culpa ou de comunicação prévia, bastando a constatação do defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano; e que a ausência de sinalização, mesmo após o acidente anterior, evidencia falha no serviço.

Explica que a via não era duplicada, não possuía cobertura telefônica, rede de comunicação, iluminação ou sistema eficaz de atendimento de emergência, em descumprimento das cláusulas contratuais da concessão.

Pontua que conforme documentos anexados e oitivas, a empresa ré não conseguiu atender ao acidente dentro do prazo contratual, estimado em até 20 minutos.

Reforça a tese de que a responsabilidade da concessionária independe do acionamento prévio e que a própria ré reconheceu não dispor de cobertura telefônica no local do acidente, tendo sido informada do ocorrido por terceiros; e que a ausência de sinalização foi fator determinante do acidente e que a falta de estrutura impediu o acionamento tempestivo do serviço de urgência.

Complementa que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência da parte autora e da dificuldade de produção de prova, sendo que a concessionária possuía melhores condições técnicas e operacionais para demonstrar que teria cumprido com suas obrigações de sinalização e segurança.

Arremata dizendo que a não aplicação da inversão do ônus da prova violou os princípios da proteção ao consumidor e da busca da verdade real; e que não se exigia vigilância permanente, mas a atuação compatível com os deveres contratuais e legais de manutenção da segurança viária.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na peça Id. 309249394 foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
Concessionária Rota do Oeste S/A
, sustentando, em suma, que a sentença deve ser integralmente mantida.

Argumenta que não restou configurado o dever de indenizar, por inexistir comprovação de que a ré tenha sido comunicada previamente do acidente com o caminhão tombado que obstruía a via.

Alega que não se pode imputar à concessionária responsabilidade por evento decorrente de conduta exclusiva de terceiro, tendo em vista que o acidente foi causado por outro veículo e não por ato ou omissão da empresa. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença proferida pelo juízo de origem.

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta pelo Espólio de José Luiz Braz contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória de danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal sob administração da concessionária apelada, negando reconhecimento de responsabilidade civil por parte desta.

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilização da empresa concessionária pela ausência de sinalização adequada no local do acidente, da alegada falha estrutural na prestação dos serviços e da suposta inversão indevida do ônus da prova pelo juízo sentenciante, que atribuiu ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
no

1017657-60.2022.8.11.0041

Autor
: Jose Luiz Braz

Ré
: Concessionária Rota do Oeste S.A.

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PEDAGIADA COM PEDIDO LUCROS CESSANTES C/C LIMINAR DE URGÊNCIA ajuizada por
Jose Luiz Braz
em face da
Concessionária Rota do Oeste S.A.
, todos devidamente qualificados nos autos.

O autor narra que trafegava no dia 13.05.2020, por volta das 23h00min, na BR-163, sentido Nova Mutum/MT – Cuiabá/MT, conduzindo seu caminhão trator Scania/R124 GA4X2NZ 400, de placa JZJ8271, quando, ao chegar no km 527, no município de Diamantino/MT, se deparou com outro caminhão modelo Scania G380 tombado e totalmente atravessado na pista, obstruindo sua passagem.

Alega que, em razão da ausência de sinalização no local do acidente, não foi possível a frenagem ou manobra que evitasse a colisão, resultando em danos severos ao seu veículo.

Sustenta que, após o sinistro, contatou a concessionária ré, que teria apenas removido os veículos da pista para o acostamento, sem qualquer orientação sobre ressarcimento dos prejuízos.

Aduz que requereu administrativamente o ressarcimento, o qual foi negado por carta de indeferimento no 422823, sob o argumento de que não competia à concessionária a responsabilidade pelo ressarcimento.

Defende que a ré é responsável objetivamente pelo evento danoso, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por prestar serviço público de administração e manutenção da rodovia, devendo assegurar aos usuários a segurança e adequada sinalização, sob pena de configurar defeito na prestação do serviço.

Argumenta que não se pode cogitar culpa concorrente ou exclusiva de terceiro, uma vez que a ausência de sinalização foi fator determinante do acidente. Assevera que, em razão do sinistro, arcou com danos materiais no valor de R$ 58.838,75 (cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), realizou empréstimo bancário de R$ 61.646,11 (sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e onze centavos), o qual, em razão de encargos financeiros, totalizará R$ 172.223,04 (cento e setenta e dois mil, duzentos e vinte e três reais e quatro centavos).

Aduz que seu caminhão permaneceu imobilizado por mais de três meses, entre 13.05.2020 e 20.08.2020, privando-o de auferir rendimentos médios mensais de R$ 24.901,93 (vinte e quatro mil, novecentos e um reais e noventa e três centavos), resultando em lucros cessantes estimados em R$ 74.703,00 (setenta e quatro mil, setecentos e três reais).

Pleiteia, ainda, indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que o acidente acarretou sequelas físicas e impactos emocionais relevantes.

A inicial foi recebida com o deferimento da assistência judiciária gratuita, designação de audiência de conciliação e determinada a citação da ré.

A audiência de conciliação foi inexitosa.

A ré apresentou contestação, sustentando, inicialmente, que inexiste responsabilidade objetiva ou subjetiva que lhe possa ser imputada, pois o acidente decorreu exclusivamente da perda de controle e tombamento do caminhão que já obstruía a pista.

Assevera que não havia como prever ou impedir o acidente ocorrido previamente, configurando caso fortuito e culpa exclusiva de terceiro.

Aduz que não há demonstração de que tenha sido acionada antes da colisão envolvendo o autor, inexistindo prova de que tivesse conhecimento do primeiro sinistro em tempo hábil para realizar a sinalização da via.

Argumenta que, mesmo sendo concessionária responsável pela administração da rodovia, seus deveres não se estendem ao monitoramento em tempo integral e imediato de todos os pontos, sobretudo em ocorrências emergenciais e imprevisíveis.

Refuta a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a obrigação de sinalização inicial competia ao condutor do caminhão tombado, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

Alega inexistir nexo causal entre eventual omissão sua e o dano suportado pelo autor.

Aduz que os valores reclamados são excessivos e que os lucros cessantes carecem de comprovação efetiva e direta.

Impugna o pedido de danos morais, sustentando inexistência de abalo anormal ou lesão extrapatrimonial que justifique indenização. Ao final, pugna pela total improcedência dos pedidos.

O impugnou a contestação.

O processo foi saneado, com a designação de audiência de instrução.

Realizada audiência de instrução com a oitiva das partes e de testemunhas.

As partes apresentaram alegações finais.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Estando o feito devidamente instruído, passo ao julgamento.

Conforme relatado, trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Jose Luiz Braz
em face da
Concessionária Rota do Oeste S.A.
, na qual o autor busca indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia pedagiada sob concessão da ré.

Superada essa questão, consoante dispõe o art. 37, §6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

De igual modo, o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor estabelece:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Todavia, a responsabilidade objetiva pressupõe a conjugação de três elementos: a ocorrência de dano, o defeito na prestação do serviço e o nexo causal entre o defeito e o dano.

No caso em exame, é incontroverso que houve dano ao patrimônio do autor, decorrente da colisão com veículo tombado na pista.

Assim, não há controvérsia, tampouco, quanto à legitimidade da ré, concessionária do serviço público de administração da rodovia BR-163.

O ponto central, todavia, reside na demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.

In casu
, o autor assevera que a ausência de sinalização foi a causa determinante do sinistro, entretanto, ao compulsar os documentos juntados, especialmente o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (id. 84677395), verifica-se que consta ali o relato de que o caminhão tombado encontrava-se na pista antes da colisão do autor e que não havia qualquer sinalização providenciada pelo condutor do caminhão tombado, sendo omisso no cumprimento do art. 178 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em contrapartida, inexiste qualquer elemento probatório que evidencie que a ré havia sido previamente notificada do acidente anterior ou que, uma vez ciente, tenha se omitido de providenciar a devida sinalização em tempo razoável.

Tal circunstância é fundamental, pois a mera constatação de que o caminhão encontrava-se obstruindo a via não implica, por si só, conclusão de defeito do serviço prestado pela concessionária, sob pena de imputar-lhe responsabilidade por qualquer evento fortuito originado por conduta exclusiva de terceiro.

Desse modo, ainda que seja aplicado o CDC no caso vertente, com a inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Assim, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

À vista disso, do conjunto probatório, não se infere a existência de omissão da ré em proceder à sinalização em prazo compatível com a comunicação do acidente anterior, tampouco ficou comprovado que a concessionária tivesse ciência da ocorrência antes do evento danoso que envolveu o autor.

Ressalte-se que a simples alegação de que a ré deveria exercer vigilância permanente não prescinde da demonstração concreta de que o acidente já era do seu conhecimento e que houve retardo injustificado na adoção de providências mitigadoras do risco.

A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO CAUSAL ENTRE A ATITUDE ESTATAL E OS DANOS EXPERIMENTADOS – NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são a ocorrência do dano, o nexo causal entre o eventus damni e a ação, ou omissão, do agente público, ou prestador de serviço público, e a inexistência de causa excludente da responsabilidade. Não há como impor a obrigação reparatória ao ente público, quando a parte Autora não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade entre a atitude estatal e o dano experimentado
”.
(TJMT, RAC n. 1000643-17.2018.8.11.0037, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07.03.22 – negritei).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ABALROAMENTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA PERÍCIA – INEXISTÊNCIA – CONSERTO DO VEÍCULO – AVARIAS DECORRENTES DO SINISTRO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DESPROVIMENTO. [...]
Não havendo comprovação da existência de nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e as avarias encontradas no veiculo, não há que falar em dever de indenizar
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0003686-10.2013.8.11.0051, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.11.2022 – negritei).

Por conseguinte, ausente prova cabal da falha no serviço e do nexo causal direto entre a conduta atribuída à ré e o dano alegado, não se configura responsabilidade civil indenizatória.

O pedido de lucros cessantes, fundado na paralisação do caminhão, encontra óbice adicional, pois se trata de dano derivado do fato principal, cuja inexistência de responsabilidade afasta qualquer obrigação acessória de indenização.

Por igual fundamento, inviável o pleito de danos morais, dado que não há suporte probatório que autorize o reconhecimento de ilícito por parte da ré capaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

Por fim, não há como este Juízo dar procedência ao pleito autoral, diante da falta de pressupostos condutores da responsabilidade civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução do mérito, a ação indenizatória ajuizada por
Jose Luiz Braz
em face da
Concessionária Rota do Oeste S.A.
.

Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P.I.Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito Colaboradora – Portaria 866/2025.”

Pois bem.

Analisando as insurgências recursais, infere-se que não devem prosperar.

Analisando a sentença recorrida, observa-se que esta, com notável precisão, julgou improcedente a pretensão autoral ao fundamento de que não se verificou a presença dos pressupostos legais necessários à configuração da responsabilidade objetiva da ré,
por ausência de prova de que tivesse sido comunicada em tempo hábil acerca do acidente anterior à colisão do autor, tampouco restando demonstrado defeito no serviço prestado ou a existência de nexo de causalidade entre eventual omissão da ré e os danos efetivamente sofridos pelo autor
.

No presente julgamento, portanto, impõe-se examinar detidamente os fundamentos recursais à luz da moldura legal aplicável e do conjunto probatório constante dos autos.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao condicionar a responsabilidade da concessionária à prova de ciência prévia acerca da obstrução na pista. Sustenta que, por se tratar de concessionária de serviço público, sua responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

Com efeito, por se tratar de pleito indenizatório decorrente de acidente havido em rodovia administrada por Concessionária de Serviço Público, a demanda deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis:

“
Art. 37
[...]

§ 6o.
As pessoas jurídicas
de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa
.”

Assim, a requerida, ora apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde de modo objetivo pela segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, mediante interpretação conjunta do disposto nos seus artigos 22 e 14, prescreve a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público. Vejamos:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Contudo, a responsabilidade objetiva não é
absoluta
, exigindo-se, para sua configuração, a coexistência dos seguintes elementos: o efetivo dano, o defeito na prestação do serviço e o nexo causal entre este defeito e o dano suportado.

Ausente qualquer desses requisitos, inexiste obrigação indenizatória.

No caso em exame, conforme assinalado com acerto na sentença, não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente nem quanto aos danos experimentados pelo autor.

A questão controvertida reside na demonstração da omissão da ré e na caracterização de falha na prestação do serviço.

O juízo
a quo
, com base nos documentos constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (Id. 309248869), concluiu, com fundamento em prova idônea, que o caminhão envolvido no primeiro acidente encontrava-se tombado sobre a pista e que não havia qualquer sinalização providenciada por seu condutor.

Por sua vez, inexistiu qualquer elemento apto a demonstrar que a concessionária tenha sido cientificada da ocorrência do sinistro de tombamento do veículo anterior em momento anterior ao acidente envolvendo o veículo do autor.

Não há nos autos prova de que a ré tenha sido acionada em tempo hábil, bem como de que a concessionária teria tido ciência do primeiro evento e se omitido em promover a sinalização em prazo compatível com a gravidade da situação.

Em suas razões, o apelante assevera que a ausência de estrutura de telecomunicações, duplicação da via, sinalização adequada e sistema de atendimento de urgência configuraria falha global na prestação do serviço público rodoviário.

No entanto, tal alegação não encontra amparo na moldura probatória dos autos, isso porque, ainda que se considere a existência de obrigações contratuais relacionadas à gestão da rodovia, o descumprimento dessas obrigações não pode ser presumido, tampouco constitui, por si só, nexo causal direto e específico com o dano experimentado pelo autor.

Importante destacar que, para fins de responsabilização civil, o defeito do serviço deve ser determinante para a ocorrência do dano e, nesse contexto, no caso vertente não se extrai da prova coligida que tenha havido omissão concreta e eficazmente demonstrada por parte da concessionária quanto à sinalização da via ou ao atendimento emergencial, frisando-se que, ainda que se aceite a tese de falha sistêmica, esta não substitui a prova do nexo causal específico e atual entre a conduta da ré e o evento danoso.

As contrarrazões apresentadas pela concessionária (Id. 309249394) reforçam tal entendimento ao reafirmar que o acidente originou-se de fato exclusivo de terceiro, no caso, o condutor do caminhão tombado, que não sinalizou adequadamente a pista, em violação ao dever legal previsto no artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda, a parte recorrida destaca, com razão, que não se pode exigir monitoramento integral e simultâneo de toda a malha rodoviária, especialmente em eventos repentinos e de curta duração.

Quanto à alegação de inversão do ônus da prova, também não assiste razão ao apelante, isso porque, embora o Código de Defesa do Consumidor autorize tal medida em hipóteses de hipossuficiência ou dificuldade probatória, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC exige, para sua aplicação, decisão judicial fundamentada e prolação expressa no curso da instrução.

No caso, não houve decisão que deferisse tal inversão na seara adequada da decisão saneadora Id. 309249367, tampouco requerimento formal na seara adequada da especificação de provas (Id. 309249364), de tal feita que era ônus do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar robustamente os fatos constitutivos de seu direito bem delineadores da falha de prestação de serviço e nexo de causalidade objetivo e direto entre a omissão imputada à Concessionária e o acidente verificado.

Nesta senda, repisa-se não há prova ou mínimo indício de que a concessionária tivesse sido previamente acionada para atender o chamado do tombamento anterior e demorado a atender a ocorrência sinalizando o local, não sendo sequer indicado o horário do tombamento de veículo anterior causador de toda a celeuma, para o qual, aliás, incumbia ao respectivo motorista também o dever de sinalização.

Assim, não tendo logrado demonstrar que a concessionária tinha conhecimento do acidente anterior, ou que, ciente, tenha se omitido em adotar providências necessárias à segurança viária, o que é possível de se comprovar de forma extrajudicial ou judicial, inviável reconhecer a configuração do defeito do serviço e o nexo causal indispensável à responsabilização objetiva.

Por fim, quanto aos pedidos de lucros cessantes e danos morais, a improcedência é consequência lógica da ausência de responsabilidade principal, isso porque, inexistindo ilicitude ou falha atribuível à ré, tampouco há obrigação de indenizar danos derivados ou extrapatrimoniais.

Colaciono entendimentos deste Sodalício, inclusive de minha lavra, em casos análogos, em que a apelante também restou condenada à indenização pelos danos materiais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA SOB CONCESSÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRA NA PISTA - ALEGAÇÃO DE SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - IMPOSSIBILIDADE
- MOTOCICLETA DESTRUÍDA POR TERCEIRO QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - RESPONSALIDADE SUBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CULPA - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. - Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal - Se não há comprovação de que o alegado dano tenha se dado em decorrência de omissão da concessionária em manter a pista sinalizada em razão da execução de obras, não há como se responsabilizar a referida concessionária pelos danos alegados - Para que seja configurado o dever de indenizar devem restar demonstrados o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo - Ausente a prova da culpa da segunda ré pela destruição da motocicleta da parte autora, logo após o acidente, por ter adentrado na pista em sentido contrário, não há que se falar em dever de indenizar.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50075977820188130223, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA SOB CONCESSÃO - CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. As concessionárias do serviço público de operação e manutenção de rodovias respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários e não usuários do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão na execução da atividade concedida. 2. Ausente prova da relação de causalidade entre o acidente de trânsito e as instalações rodoviárias, não há como se acolher a pretensão indenizatória deduzida em face da concessionária da rodovia. 3. Apelação desprovida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.216324-6/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2023, publicação da súmula em 30/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença.

Majoram-se
os honorários advocatícios, fixados em primeiro grau, de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025